Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, cuja ordem foi denegada.
2. O feito está tendo andamento normal, corre durante a pandemia, a qual, por si só, já determina elastecimento do prazo, porquanto determinou a suspensão de audiências, dentre outros atos judiciais, não se mostrando desproporcional a prisão, porquanto já ocorreu a primeira audiência e sua continuação está designada para data próxima, não havendo que se cogitar de desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.